Tribunal: TJDFT
Processo: 0737232-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737232-35.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 210 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator